Tribunal: TJSP
Processo: 1018398-36.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
CAMBIAL - Cheque prescrito – Discussão da "causa debendi" - Desnecessidade – Ilegitimidade passiva – Desacolhimento – Réus não negaram a emissão do cheque - Se o cheque que tem ação de execução prescrita continua representando um contrato em que o sacado confessa a existência de obrigação de pagar importância certa, basta ao credor, ao cobrá-lo pela via ordinária ou monitória, ou seja, em

Ementa:
CAMBIAL - Cheque prescrito – Discussão da "causa debendi" - Desnecessidade – Ilegitimidade passiva – Desacolhimento – Réus não negaram a emissão do cheque - Se o cheque que tem ação de execução prescrita continua representando um contrato em que o sacado confessa a existência de obrigação de pagar importância certa, basta ao credor, ao cobrá-lo pela via ordinária ou monitória, ou seja, em processo de conhecimento, indicar o objeto, a causa de pedir remota (a obrigação representada pelo cheque) e a causa de pedir próxima (o não pagamento) – Precedentes do STJ – Prevalece o cheque cobrado pela autora-embargada – Desacolhimento dos embargos ao mandado monitório - Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados de 10% para 50% da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC/2015 - Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018398-36.2018.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ALEX LEMOS GOMES DOS SANTOS e DAVI GOMES DOS SANTOS, é
apelada JOSEFINA DE ALCANTARA ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018398-36.2018.8.26.0005 -Voto no
2
VOTO No: 43859
APEL.No: 1018398-36.2018.8.26.0005
COMARCA: Itaquera
APTE. : Alex Lemos Gomes dos Santos e outro
APDA. : Josefina de Alcântara Almeida (justiça gratuita)
SENTENÇA DO JUIZ: Jurandir de Abreu Júnior
CAMBIAL - Cheque prescrito
Discussão da
“causa debendi” - Desnecessidade Ilegitimidade
passiva Desacolhimento Réus não negaram a
emissão do cheque - Se o cheque que tem ação de
execução prescrita continua representando um
contrato em que o sacado confessa a existência de
obrigação de pagar importância certa, basta ao
credor, ao cobrá-lo pela via ordinária ou monitória,
ou seja, em processo de conhecimento, indicar o
objeto, a causa de pedir remota (a obrigação
representada pelo cheque) e a causa de pedir
próxima (o não pagamento) Precedentes do STJ
Prevalece
o
cheque
cobrado
pela
autora-
embargada
Desacolhimento dos embargos ao
mandado
monitório
-
Sentença
mantida

Honorários advocatícios majorados de 10% para
50% da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do
CPC/2015 - Recurso desprovido, com observação.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
procedente esta ação monitória e constituiu de pleno direito o título executivo
judicial (no valor de R$ 5.155,32), nos termos do art. 702, § 8o, do CPC/2015,
condenando os réus-apelantes ao pagamento das custas, das despesas
processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da
dívida.
Sustentam os recorrentes a sua ilegitimidade passiva “ad
causam”, pois não há relação jurídica entre eles e a apelada. Afirmam, ainda,
que cabia à autora demonstrar a legítima posse do cheque, acrescentando que
tal título foi emitido como parte de pagamento do preço de compra de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018398-36.2018.8.26.0005 -Voto no
3
imóvel e foi usado para compensação de dívidas.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. É ação monitória para cobrar dívida fundada em
cheque de R$ 3.500,00 (cf. fl. 23).
Cheque prescrito, formalmente em ordem, sustenta a ação
monitória, nos termos da súmula 299 do STJ, bastando a sua simples
exibição, sem necessidade de invocação do negócio jurídico correspondente,
como sempre decidiu o extinto 1o TACivSP, em ações semelhantes (cf.
apelações 650.645-6 e 808.575-0, 5a Câmara, acórdãos deste relator; A. I.
759.364-4. rel. juiz Luiz Carlos de Barros, 9a Câmara, j. 9-12-1997; Ap.
719.899-0, rel. juiz Salles de Toledo, 2a Câmara Extraordinária “A”, j.
12-11-1997; Ap. 736.205-2, rel. juiz Antonio Rigolin, 3a Câmara, j.
7-4-1998), não discrepando desse entendimento a jurisprudência do Colendo
STJ (cf. AgRg no Ag 1376537/SC, rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 30-3-2011;
EDcl no REsp 1155962/MG, rel. Min. Massami Uyeda, DJe 26-02-2010;
AgRg no Ag 965195/SP, rel. Min. João Otávio De Noronha, DJe 23-6-2008;
REsp 1018177/RS, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJe 12-5-2008).
Cite-se o entendimento do STJ firmado em sede de
recurso repetitivo (cf. REsp no 1094571-SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão):
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO
MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE PRESCRITO. DISPENSA
DA MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC:
Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do
emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da
cártula. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido.”.
Não havendo circulação do cheque, nada impede que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018398-36.2018.8.26.0005 -Voto no
4
devedor discuta a “causa debendi” nos embargos ao mandado monitório (cf.
EDcl. no AgRg. no Ag. 893383/MG, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe
17-12-2010; REsp. 331060/PR, rel. Min. Castro Filho, DJ 04-8-2003 p. 290;
REsp. 471392/RS, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ 02-6-2003 p. 303).
Não é o caso dos autos, pois os réus-apelantes afirmam
que emitiram o cheque que entregaram a terceiro (Walter Aguiar Silva de
Freitas) a título de pagamento de um negócio e que tal cheque circulou,
estando agora em poder da autora-apelada.
Logo, os recorrentes têm legitimidade passiva “ad
causam”, pouco importando, por ter havido circulação do cheque, a causa
para a sua emissão.
Além da exibição do cheque e da falta de pagamento nada
mais precisava provar a autora.
Observe-se que os réus não negaram a emissão do cheque,
pautando-se apenas na inexistência de demonstração da “causa debendi”, o
que era incabível como se viu aqui.
Se o cheque que tem ação de execução prescrita continua
representando um contrato em que o sacado confessa a existência de
obrigação de pagar importância certa, basta ao credor, ao cobrá-lo pela via
ordinária ou monitória, ou seja, em processo de conhecimento, indicar o
objeto, a causa de pedir próxima e a causa de pedir remota. E o faz apoiado
na prova da dívida, que é o cheque, daí decorrendo a conclusão lógica que a
causa remota do pedido é o contrato surgido com a cambial e a causa próxima
é representada pelo seu não pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018398-36.2018.8.26.0005 -Voto no
5
Assim, a sentença que rejeitou os embargos ao mandado
monitório é mantida também por seus próprios fundamentos.
2.2. O art. 85, § 11, do CPC/2015, vigente à época da
interposição do recurso, dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§
2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Ficam, pois, os honorários advocatícios definidos pela
sentença recorrida majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso,
com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator